Tribunal: TJSP
Processo: 2181189-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inconformismo. Pessoas físicas. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que os agravantes possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inconformismo. Pessoas físicas. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que os agravantes possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de provas da necessidade financeira. Decisão mantida. Agravo não provido.